Tribunal: TJDFT
Processo: 0041769-82.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. ART. 921, §5o, CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação monitória que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aduz que não ocorreu a prescrição, vez que diligenciou em encontrar mecanismos para executar e localizar bens da apelada e não quedou inerte. Sustenta que os devedores também têm o dever de cooperação para a rápida solução do litígio, conforme preceituado no art. 6o, do CPC, e que a apelada não realizou quaisquer esforços para cumprir a obrigação de pagamento, mesmo sendo aposentada e tendo uma empresa em pleno funcionamento. Defende que o período de recesso forense não deve ser computado na contagem da prescrição

2. No mérito, a controvérsia refere-se à ocorrência ou não da prescrição. 2.1. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.2. Segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição da ação monitória é de 5 anos. 2.3. Precedente: "(...) Tratando de ação monitória instruída por cheque sem força executiva, o prazo prescricional aplicável à pretensão é quinquenal (art. 206, §5o, inc. I do Código Civil e Súmula 503 STJ).” (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023). 2.4. Em consonância com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. 2.5. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 2.6. No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 10/05/2016. 2.7. Nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias). 2.8. Com efeito, considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou em 11/5/2017, com o acréscimo dos 141 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 29/09/2022. Destarte, em 04/07/2023, data da prolação da sentença, o prazo prescricional de 5 anos já havia se encerrado. 2.9. Insta salientar que o princípio do contraditório foi devidamente observado, de modo que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de possível prescrição da pretensão executória antes da prolação da sentença.

3. A alegação de que a apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos não prospera. 3.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 3.2. Precedente: “(...) 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. (...)” (00552312320128070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2aTurma Cível, DJE: 26/04/ 2019).

4. Sem majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios na origem, com base no art. 921, § 5o, do CPC.

5. Apelo improvido.